Tribunal: STF
Processo: HC 120460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME ABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Afirmação das instâncias antecedentes, com base no acervo probatório produzido, a indicar integrar o Agravante organização criminosa.



    2. A apreciação da incidência ou não, no caso, da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o habeas corpus: Precedentes.



    3. Mantida a pena privativa de liberdade superior a quatro anos imposta nas instâncias ordinárias, não há o que se examinar quanto ao pleito de fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena, pois subsistentes os fundamentos para a sua vedação (art. 33, § 2º, do Código Penal).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.